Tribunal: TJSP
Processo: 2203920-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – PESSOA FÍSICA. Recurso contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao requerente nos autos da ação Monitória, diante da contratação de advogado particular. Descabimento. Autor que aufere rendimentos anuais de R$ 28.460,00. Eventual contratação de advogado particular não constitui suficiente motivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – PESSOA FÍSICA. Recurso contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao requerente nos autos da ação Monitória, diante da contratação de advogado particular. Descabimento. Autor que aufere rendimentos anuais de R$ 28.460,00. Eventual contratação de advogado particular não constitui suficiente motivo para o indeferimento do benefício, exigindo-se apenas comprovação da hipossuficiência do agravante. Benefício concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-lo, na forma legal. Decisão reformada. Gratuidade de justiça deferida.

Recurso provido.